Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707710-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AGNALDO ROCHA TEIXEIRA DA CRUZ RECORRIDO: CESAR PAULO DALSOLIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. NASCIMENTO DA PRETENSÃO DE EXIGIR O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Tratando-se de obrigação de pagar honorários advocatícios em caso de êxito, a prescrição começa a correr a partir de quando nasce a pretensão do advogado de exigir o pagamento da verba honorária da parte, seu cliente, que ocorre com o trânsito em julgado da sentença. 2. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 125 do Código Civil, sob o argumento de que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do efetivo recebimento de valores pela parte patrocinada; c) artigo 1026, §2o, do CPC, defendendo que os embargos declaratórios foram opostos com o intuito de prequestionamento, razão pela qual não seria cabível a aplicação de multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não deve subir o apelo quanto ao apontado malferimento ao artigo 125 do CC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao recurso especial, uma vez que a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato)" (REsp 1.748.404/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018).(AgInt no AREsp n. 1.872.136/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/11/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta transgressão ao artigo 1026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os embargos de declaração opostos são manifestamente protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023